Tribunal: TJDFT
Processo: 0709410-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão, que negou provimento à apelação. 1.1. O aresto manteve a sentença, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva derivada do processo no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, CPC. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, foram majorados os honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 701.310,68), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, do CPC. 1.2. O embargante alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta que qualquer decisão no REsp no 1.301.935/DF, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Acrescenta que à presente execução é perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, que trata do prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. Diz que restou demonstrado que a modulação do REsp no 1.336.026/PE sanou as questões postas, estabelecendo que, independentemente de o executado apresentar ou não elementos para liquidação do feito, ainda assim a demanda não está fulminada pela prescrição. Ou seja, se o título transitou em julgado antes de 17/03/2016, não há que se falar em prescrição de pretensão executória, na medida em que o termo inicial consiste na data de 30/06/2017. Sustenta que a matéria debatida no REsp no 1.301.935/DF possui questão de prejudicialidade em relação ao tema tratado nos presentes autos, o que torna inviável qualquer tipo de decisão definitiva neste processo, sem que se tenha havido o trânsito em julgado do referido REsp, demanda esta que fundamenta a própria decisão ora embargada. Alega obscuridade quanto à desproporcionalidade da fixação dos honorários e a possibilidade de fixação da verba por apreciação equitativa nas causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito. Requer sejam acolhidos os embargos, para o fim de afastar a prescrição aplicada e, como consequência, inverter o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer seja declarada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF. Por fim, e ainda subsidiariamente, requer a aclaração do acórdão para que sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,DJ 29/10/07).
3. No caso, não encontra respaldo a alegação de contradição e obscuridade do acórdão. 3.1. Embora de forma contrária à pretensão do embargante, a questão sobre a ocorrência da prescrição da pretensão executiva foi clara e suficientemente fundamentada no voto condutor.
4. O aresto consignou que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o embargante ingressou com a liquidação de sentença. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 substituídos, apenas foi protocolado em 27/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 4.1. Esclareceu que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4.2. Discorreu que, em outro precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877). 4.3. Salientou que o Tema Repetitivo 880 do STJ não é aplicável à espécie, assim como decidido no REsp 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição já na execução coletiva proposta pelo sindicato. 4.4. Sobre o requerimento de suspensão formulado, registrou que o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva.
5. Nesse descortino, revela-se a intenção do embargante em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.
6. No que tange ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, verifica-se nítida hipótese de inovação recursal, uma vez que tal pleito não foi formulado em sede de apelação. 6.1. Outrossim, a fixação de honorários por equidade não merece prosperar. O art. 85, § 8o, do CPC, deve ser invocado para combater o arbitramento de valores irrisórios a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 6.2. É dizer, integrando a Fazenda Pública no polo passivo da lide, os honorários sucumbenciais devem ser calculados nos percentuais do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I a V, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, como ocorreu no presente feito, não havendo motivo para seja arbitrado por equidade.
7. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.